Tribunal: STF
Processo: RHC 258304
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Celso Ricardo Maciel Domingues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 986.553/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, caput, do Código Penal. 



    Preliminarmente, sustenta o recorrente que o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, do qual se originou o presente recurso, não configura mera reiteração de pedido idêntico anteriormente formulado em outra impetração. 



    De acordo com o recorrente, 



    “(...) compulsando os autos do mencionado HC n. 969.062/SP, constata-se que é este sobre a ação penal nº 1500207- 56.2021.8.26.0270 da 2ª vara judicial de Itapeva, em que o réu foi sentenciado em 14/06/2023, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 2488 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa, em virtude da prática dos crimes tipificados no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 56/88 do HC n. 969.062/SP). O Tribunal a quo reduziu a pena para 21 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão, além de 2418 dias-multa (fls. 08/39HC n. 969.062/SP)



    Já este HC 986.553/SP, é sobre a ação penal nº 1500372-73.2021.8.26.0571 da 2ª vara judicial de Itapeva, em que o réu foi sentenciado em 05/11/2021, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 1036 (mil e trinta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. com o artigo 29, "caput", do Código Penal (fls. 47/63). O Tribunal a quo manteve a sentença em relação ao réu Celso (fls. 37/46). 



    Assim, trata-se de processos diferentes, contudo, que tramitaram no mesmo juízo.” (grifei)



     No mérito, alega que, com relação à colheita de provas, “não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular do paciente. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital.”. 



    Por fim, defende, subsidiariamente, que seria o caso de redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao recorrente, uma vez que o magistrado teria levado em consideração apenas a gravidade abstrata do delito e a reincidência. 



    Desse modo, requer, ao final:



    “(...) o conhecimento do presente recurso ordinário para:



    a) Cassar o v. acordão recorrido, determinando que conheça do habeas corpus e julgue-o como de direito. 



    a) Seja desde já, avaliada a concessão da ordem de ofício, para que: 



    1) sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular, voz e equipamentos digitais do recorrente e seja o feito declarado nulo por “quebra da cadeia de custódia” dos dispositivos telemáticos apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas, e declaradas inadmissíveis, igualmente, as provas delas derivadas, em aplicação analógica do artigo 157, parágrafo 1º, do CPP; ou, 



    2) seja o recorrente CELSO RICARDO MACIEL DOMINGUES absolvido do delito lhe atribuído na Denúncia; ou, 



    3) subsidiariamente, seja a R. Sentença declara nula por inobservância ao devido processo legal e cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada a perícia de voz; ou ainda; 



    4) subsidiariamente, seja aplicado o art. 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT UTILIZADO COMO SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO CENTRAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De fato, a impetração que originou o presente recurso ordinário em habeas corpus não configura reiteração de impetração anterior, uma vez que versam sobre ações penais distintas.



    Não obstante o Superior Tribunal Justiça tenha, de forma equivocada, afirmado tratar-se de reiteração de pedido formulado em anterior habeas corpus, certo é que a Corte, ainda assim, procedeu à análise do mérito da impetração.



    Desse modo, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Reproduzo, por oportuno, trecho da decisão monocrática, posteriormente mantida pela Sexta Turma do STJ, proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator (e-doc. 10, fl. 2):



    “(...) acerca da questão, a Corte estadual destacou que (fls. 31/32 – grifo nosso): 



    [...] verifico que as interceptações foram deferidas por autoridade competente (cf. decisão de fls. 164/171 dos autos originários), sendo fruto de extenso trabalho investigativo a respeito das atividades da organização criminosa, com intensa participação de Celso, e que culminaram na interceptação dos números telefônicos utilizados pelos acusados, inclusive do revisionando, que era um dos alvos iniciais das investigações (cf. Autos de Interceptação Telefônica nº 1500050-94.2021.8.26.027), conforme esclarecido no relatório de investigação de fls. 172/187 dos autos originários. Aliás, observo que esse processo foi disponibilizado às partes na decisão acima referida, sendo certo que, a partir dela, o revisionando foi processado em outras cinco ações penais, sobre as quais a Defesa, por ocasião do recurso de apelação, requereu ainda o reconhecimento da continuidade delitiva, de forma que não há dúvidas quanto ao fato de que os diálogos registrados no laudo de degravação foram mesmo travados pelo requerente. 



    Portanto, a imprescindibilidade das medidas requeridas não está demonstrada, inclusive em face da existência de outras provas de autoria e materialidade da infração constantes dos autos, inexistindo, portanto, qualquer motivo para desconsiderar as referidas interceptações telefônicas como meio de prova. 



    Nessa medida, não se vislumbra a alegada quebra de cadeia de custódia, tendo em vista que os objetos foram apreendidos e periciados com a devida autorização judicial, estando os procedimentos de apreensão e perícia, bem por isso, de acordo com as normas processuais vigentes.



    [...] 



    A condenação foi suficientemente fundamentada, consoante se verifica da sentença de fls. 478/497 e do acórdão de fls. 708/717 dos autos originários. 



    Cumpre transcrever, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão, que afastou o pleito para absolvição: " Após apurações policiais, decorrentes de outros fatos e apreensão de aparelho celular, com sua interceptação telefônica, houve constatação da participação dos apelantes Celso e Eliziana com o comércio de entorpecentes, que no caso tratado, conversavam, ambos, com Rafael para realização do transporte que acabou frustrado. 



    Aliás, as conversas e suas intepretações foram muito bem analisadas pela r. sentença, que com os acréscimos da confissão de Rafael, que recebeu a quantia de $ 1.200,00 reais e a colaboração de um menor de idade, Matheus, conhecido como 'jovem', além da precisa fala dos policiais encarregados da investigação, dão a certeza necessária para a responsabilização. 



    O Caminho que culminou com as condenações, portanto, que teve início com investigações de campo e apreensões, foi percorrido de forma escorreita, com a consequente interceptação do telefone celular apreendido e outros elementos corroborantes, sem qualquer ilegalidade na tramitação. 



    A materialidade está demonstrada, sem margem para questionamentos. Houve apreensão de razoável quantidade de cocaína, consoante laudos provisórios e definitivos, em poder de Rafael, que a transportava depois de se comunicar com os corréus e com o adolescente visando a comercialização da droga. 



    No que toca as autorias, reveladas pelas investigações e interceptação telefônica, roboradas pelos depoimentos dos policiais, que são harmônicos, precisos e detalhados quanto ao envolvimento dos apelantes, reafirmada, mesmo que parcialmente a fala de Rafael, em que pese a negativa de Celso e Eliziana, isoladas" (cf. fls. 708/717 dos autos originários). 



    Logo, a condenação do peticionário, nos exatos termos da denúncia, era de rigor.”



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a inexistência de nulidade latente, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Finalmente, é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena-base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente